Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. DECRETO 20.910/32, ARTIGOS 1°, 8° E 9°. RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DA DATA DO TERMO DO PROCESSO QUE A INTERROMPEU. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A interpretação conjunta dada ao Enunciado da Súmula no 150 do STF e à regra insculpida no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, indica que, a prescrição da pretensão executiva, contra o Ente Público, se consuma em 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado do título judicial que reconheceu o direito da parte. Tal prazo poderá ser interrompido, em uma única oportunidade, em decorrência, por exemplo, do ajuizamento de Execução ou Cumprimento de Sentença Coletiva, situação que culminará no reinício da contagem, pela metade do tempo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo.
2. No caso em análise, o prazo de prescrição da pretensão executiva, consubstanciada na reposição de perdas salariais decorrentes da implementação do Plano Collor, começou a correr a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, prolatada nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, em 27.11.2008. Tal prazo restou interrompido a partir do pedido de Cumprimento de Obrigação de Fazer, pelo SINDIRETA/DF, nos autos da demanda originária, retomando a contagem, pela metade, após o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.754.067-DF, ocorrido em 03.12.2019.
3. No julgamento do Recurso Especial no 1.754.067 – DF, os Ministros da 2a Turma do STJ entenderam pela necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado. E os agravados desfrutaram de prazo de dois anos e meio, contados a partir do trânsito do referido recurso, para atender a este comando da Corte Superior. No entanto, preferiram aguardar até 17.06.2022 para propor a presente Liquidação de Sentença, ultrapassando, deste modo, o prazo para satisfação da pretensão, por meio de ação judicial, tendo em vista consumação da prescrição em 03.06.2022.
4. Não se pode dizer que o último ato processual decorrente da causa interruptiva, qual seja, pedido de Cumprimento da Obrigação de Fazer, seja o julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.724.113-DF, com trânsito em julgado em 09.11.2021, como sugerido pelo agravado, posto que, a questão de fundo [final] discutida nestes autos, que decorreu diretamente do julgamento do Agravo de Instrumento no 0712856-56.2018.8.07.0000, interposto pelo SINDIRETA/DF, dizia respeito à possibilidade de incluir, ou não, no cumprimento de sentença, trabalhadores celetistas e servidores não regidos pela Lei no 38/1989 ao tempo dos expurgos inflacionários. Nesse sentido, compreende-se que a situação jurídica dos ora agravados independia do desfecho do julgamento da referida matéria, tratando-se todos de servidores públicos abrangidos pelo título judicial decorrente da sentença condenatória, prolatada nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001.
5. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.